Tribunal: TJMT
Processo: 1024078-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024078-58.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 17.858.258/0001-26 (RECLAMANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 015.483.461-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMIR LUIZ RAUTENBERG DE SOUZA - CPF: 983.624.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA DA SILVA DE MELLO - CPF: 074.072.141-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLEIA CAMILO DA SILVA - CPF: 020.213.361-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA MARIA GOUVEA - CPF: 650.983.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA OUTO DA CRUZ - CPF: 852.749.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LEUZA DA SILVA - CPF: 001.529.201-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINO GOMES SALES FILHO - CPF: 019.812.611-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA APARECIDA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 019.847.491-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA VIEIRA - CPF: 047.561.131-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SALIN DE SANTI - CPF: 568.320.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA MACEDA - CPF: 885.092.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK ADRIANO OUTO DA CRUZ - CPF: 014.316.801-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LINIKER RODRIGO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 069.857.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 008.763.471-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Reclamação
no 1024078-58.2023.8.11.0000
– Vila Bela da Santíssima Trindade

Reclamante
: Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Reclamado
: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Terceiros Interessados
: Adilton Teófilo da Cruz e outros

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO EM AGRAVO INTERNO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO D
O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– DECISÃO CASSADA – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

A
reclamação
é instrumento de previsão processual destinado a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988).

A não observância da determinação de cumprimento do mandado de reintegração de posse determinada por este Tribunal justifica a procedência da
Reclamação
e a cassação da decisão proferida em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Reclamação
no 1024078-58.2023.8.11.0000
– Vila Bela da Santíssima Trindade

Reclamante
: Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Reclamado
: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Terceiros Interessados
: Adilton Teófilo da Cruz e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação proposta por Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade,
que nos autos da ação de
interdito proibitório
que move contra
Márcia Barbosa da Silva e outros
, suspendeu o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em 20.09.2023, ante a possível necessidade do aguardo da perícia determinada nos autos da
ação de cancelamento de georreferenciamento
envolvendo as mesmas partes
, afrontando diretamente o v. acórdão proferido nos autos do RAIN n. 1000437-72.2021.8.11.0077.

Inconformado, o reclamante sustenta que o douto magistrado proferiu decisão contrária ao entendimento esposado no recurso de agravo de interno n. 1000437-72.2021.8.11.0077, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que manteve o deferimento da liminar reintegratória na área objeto da demanda, afrontando a autoridade e soberania do acórdão prolatado. Requer a procedência da reclamação, a fim de que seja determinado o cumprimento do mandado de reintegração de posse.

O pleito liminar foi deferido (id. 185265171).

As informações foram prestadas pelo Juízo Reclamado (id. 197860681), mantendo a r. decisão.

Os terceiros interessados apresentaram contestação (id. 196231674), pugnando pela manutenção do
decisum
reclamado.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 220072696), opinou pela procedência da reclamação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Reclamação
no 1024078-58.2023.8.11.0000
– Vila Bela da Santíssima Trindade

Reclamante
: Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Reclamado
: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Terceiros Interessados
: Adilton Teófilo da Cruz e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda. apresentou a presente reclamação alegando que o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade,
nos autos da ação de
interdito proibitório
que move contra
Márcia Barbosa da Silva e outros
, suspendeu o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em 20.09.2023, ante a possível necessidade do aguardo da perícia determinada nos autos da
ação de cancelamento de georreferenciamento
envolvendo as mesmas partes, afrontando diretamente o v. acórdão proferido nos autos do RAIN n. 1000437-72.2021.8.11.0077
.

Irresignado, o reclamante
sustenta que o douto magistrado proferiu decisão contrária ao entendimento esposado no recurso de agravo de interno n. 1000437-72.2021.8.11.0077, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que manteve o deferimento da liminar reintegratória na área objeto da demanda, afrontando a autoridade e soberania do acórdão prolatado. Requer a procedência da reclamação, a fim de que seja determinado o cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Pois bem. Inicialmente, consigno que a legislação processual prevê a admissibilidade do instituto da reclamação pela parte interessada, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, nos termos do art. 988, incisos I e II, do CPC.

De pronto, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

É fato que a Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda. moveu ação de interdito proibitório contra um grupo de pessoas não identificadas, que estariam preparando a invasão da denominada “
Fazenda Pousada Guaporé
”, situada na Estrada Ricardo Franco, km 25, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, alegando exercer a posse legítima sobre o imóvel, que totaliza 14.408,3402 hectares, sendo composto por uma área de 13.161,4782 hectares regularmente escriturada perante o CRI daquele município, dividida entre as matrículas de n. 1.118 (área “
A
” - com 33 4.970,2404 hectares) e n. 1.119 (área “
B
” - com 8.191.2378 hectares).

Seguiu aduzindo, que exerce a posse mansa e pacífica, há mais de 50 anos, sobre a área restante, de 1.246,8720 hectares, contígua à área “
A
”, denominada Fazenda Jatobá/Limão Azedo, registrada sob o n. 4.211, em nome de Abelardo André Rezende e sua esposa, objeto da ação de usucapião n. 0000988-84.2012.8.11.0077.

Firme em seu propósito, alegou que adquiriu o imóvel no ano de 2005, sendo que desde então exerce a plenitude da posse sobre o bem, desenvolvendo atividade preponderante de pecuária, contudo, nos últimos quinze anos, sofreram incontáveis atos de turbação e esbulho, discutidos em ações propostas anteriormente, cujas sucessivas decisões determinando a manutenção de posse e fixação de multas pecuniárias não foram suficientes para impedir os transgressores, que continuam desconsiderando as determinações judiciais e chegaram a atentar contra a vida dos trabalhadores da fazenda, além de praticarem crimes ambientais, sendo que, a partir de 11.04.2021, o referido grupo de pretensos invasores instalou acampamentos às margens das cercas da fazenda, motivando o manejo da demanda.

Diante disso, a liminar foi deferida pelo Juízo de origem, em 16.04.2021, e após o trâmite processual, o MM. Juiz julgou procedente os pedidos da inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando os réus na obrigação de não fazer, para
“se abster de adentrar nos limites da Fazenda Pousada do Guaporé, consistente em nas seguintes áreas de terras: a) uma área de 13.161,4782 hectares, dividida em duas matrículas [no 1118 (ÁREA “A” – com 33 4.970,2404 hectares) e no 1119 (ÁREA “B” - com 8.191.2378 hectares)] e b) uma área de 1.246,8720 hectares, contígua à denominada ÁREA “A” acima referida, denominada Fazenda Jatobá/“Limão Azedo” e registrada na matrícula 4.211 em nome de Abelardo André Rezende e sua mulher”
, sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento e/ou dia de descumprimento da ordem, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformados, Marcia Barbosa da Silva e outros interpuseram Recurso de Apelação (RAC n. 1000437-72.2021.8.11.0077), que foi desprovido a unanimidade por esta Câmara, sob a minha relatoria, restando assim ementado,
verbis
:

“
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – REVELIA – REQUISITOS PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – ARTS. 561, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

A tutela de proteção possessória preventiva reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse, embora turbada - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie
.”
(negritei).

Inconformados, os apelantes opuseram recurso de embargos de declaração, que também foi rejeitado pela Câmara, na sessão ocorrida em 13.04.2022, o que deu ensejo a posterior interposição de recurso especial, que restou inadmitido.

Assim, em 12.05.2022, a Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda. apresentou pedido de conversão da ordem de interdito proibitório em ordem de reintegração de posse c/c revigoramento da liminar deferida, pugnando pelo revigoramento da liminar anteriormente deferida, com a conversão do mandado proibitório em mandado reintegratório, ante a consumação do esbulho pelos demandados, o que restou deferido.

Contra essa decisão, os demandados interpuseram o recurso de agravo interno n. 1000437-72.2021.8.11.0077 alegando, em suma, a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para fins de reintegração de posse, ante a falta de prova essencial ao deslinde do feito, notadamente o memorial descritivo que demonstrasse com exatidão a área esbulhada, devendo ser demonstrado no mesmo memorial que a respectiva área está inserida no interior da matrícula georreferenciada.

Dessa forma, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal negou provimento ao recurso, sendo necessário destacar o seguinte trecho,
verbis
:

“
Ademais, a r. decisão foi clara ao determinar a remessa de oficio ao juízo de origem, a fim de que adote as providências necessárias para o cumprimento da decisão agravada, não havendo o que se falar em risco de cumprimento da decisão em área que não compreende a propriedade objeto da lide
.”
(id. 185245184 – negritei).

Não satisfeitos, os então demandados ajuizaram ação de cancelamento de georreferenciamento em desfavor da Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Proc. n. 1000841-89.2022.8.11.0077), tendo o condutor do feito determinado à suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em 20.09.2023, ante a possível necessidade do aguardo da perícia determinada no feito, por envolver as mesmas partes.

À vista disso, a reclamação tem embasamento na seguinte decisão proferida pelo douto magistrado,
verbis
:

“
Consoante já consignado à decisão prolatada à ID: 129500753, anteriormente, determinou-se o cumprimento da decisão de reintegração proferida pelo Tribunal, em virtude da necessidade de respeito à hierarquia jurisdicional, assim como, à estabilização das decisões judiciais/coisa julgada.

Isso porque, conforme verifica-se dos autos, o feito já transitou em julgado, havendo inclusive, multa diária pelo descumprimento fixada pelo Tribunal.

Ademais, ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, não houve atribuição de efeito suspensivo (ID: 124884554).

Ocorre que, em que pese os motivos anteriormente explicitados, o cumprimento da medida tem encontrado problemas na seara fática, os quais tem inviabilizado o cumprimento da ordem e sua eficácia.

Em detida análise aos autos, denota-se que o feito iniciou seu trâmite como ação de interdito proibitório, em meados de 2021, de forma que infere-se da inicial que, à época, o grupo de supostos turbadores
encontra-se no centro da Fazenda, na estrada Ricardo Franco, que divide a Fazenda ao meio, próximo a primeira das três pontes do Córrego da Várzea
(ID: 53497924).

[...]

Em síntese, consoante já referido, após o retorno dos autos e determinação do cumprimento da ordem proferida pelo Tribunal, o cumprimento da medida tem encontrado problemas na seara fática, os quais tem inviabilizado a eficácia da decisão, o que foi certificado pelo oficial de justiça à época, consoante certidão de fls.

Isso porque infere-se do Estudo de Situação coligido à ID: 127380817, que a área em apreço é objeto de inúmeras contendas, sendo de risco considerável, em razão de inúmeros atos atentatórios já perpetrados naquele local. Ademais, os policiais consignaram que existem, ao menos, 38 barracos no local, estando alguns vazios, contudo, subsistindo outros que abrigam famílias residentes na área. Agrega-se a isso, ainda, o fato de que a demanda conta com notória quantidade de réus (29), envolvendo portanto, expressivo interesse da comunidade local, em razão dos núcleos familiares lá residentes.

Não se desconhece também, a quantidade de boletins de ocorrência registrados envolvendo aquele local e o considerável lapso temporal que os demandados se encontram na posse das áreas (há mais de 20 (vinte) anos). Agregado a isso, tem-se ainda o fato de que muitos possuidores não perpetram atos lesivos, prezando pela posse mansa e pacífica da área.

Consentâneo a isso, os requeridos, reiteradamente, sustentam o fato de que não se insurgem ao cumprimento do mandado de reintegração, entretanto, asseveram, veementemente, a existência de controvérsia acerca do perímetro da área a ser reintegrada.

Em síntese, sustentam que a reintegração não pode ocorrer lastreada em georreferenciamento impugnado nos autos em apenso (no 1000841-89.2022.8.11.0077), discorrendo que a despeito de a reintegração versar sobre as matrículas de no 1.118 e no1.119 (Fazenda do Guaporé), na faticidade, tais áreas ultrapassam os limites pelas cercas das Fazendas lindeiras (Limão Azedo, Vitória do Vale e Vitória da Serra).

Concomitante a isso, alegam que no feito de no 1000841-89.2022.8.11.0077, o Magistrado anterior reconheceu a existência de indícios de sobreposição de áreas rurais, estando impugnado o referido georreferenciamento com base no qual inscritas as matrículas objetos da reintegração em apreço (no 1.118 e no 1.119), de tal forma que naqueles autos houve a expedição de ofício ao Tribunal para noticiar acerca da possibilidade da sobreposição.

Os requeridos ressaltam que somente a perícia a ser realizada no local poderá precisar a exata área a ser reintegrada em favor da pessoa jurídica CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Destarte, visando evitar o cumprimento temerário da ordem, já que envolve inúmeras famílias, inclusive crianças e adolescentes, órgãos e gastos públicos (força de trabalho, policiais, oficiais de justiça), e assim levando-se em consideração os possíveis efeitos irremediáveis da medida após realizada, mormente em razão da existência de Agravo de Instrumento pendente de julgamento no 2o grau,
SUSPENDO O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXPEDIDO.

[...]”
(id. 185245180 – negritei).

Pode-se, portanto, afirmar que a decisão reclamada não obedeceu ao acórdão específico do caso, que foi suficientemente objetivo e claro ao
“determinar a remessa de oficio ao juízo de origem, a fim de que adote as providências necessárias para o cumprimento da decisão agravada, não havendo o que se falar em risco de cumprimento da decisão em área que não compreende a propriedade objeto da lide”
(id. 185245184).

Não obstante, ao julgar o RAI n. 1017420-18.2023.8.11.0000, envolvendo a mesma questão, esta e. Câmara assim reafirmou,
verbis
:

“[...]
o v. acórdão proferido nos autos do RAIN n. 1000437-72.2021.8.11.0077, foi suficientemente claro ao dispor que foi determinada a remessa de oficio ao Juízo de origem, a fim de que adotasse as providências necessárias para o cumprimento da medida reintegratória em questão, não havendo que se falar em risco de cumprimento da decisão em área que não compreende a propriedade objeto da lide (id. 111463544 – autos de origem)
.

Ademais, em 20.09.2023, o Juízo
a quo
não só reconheceu a sua incompetência conhecer e julgar a aludida ação de cancelamento de georreferenciamento, declinando-a para a Justiça Federal Subseção Judiciária de Cáceres, como também rejeitou a impugnação ofertada pelos recorrentes ao Estudo de Situação elaborado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para cumprir o mandado de reintegração de posse e, por consequência, determinou a expedição do mandado alhures, a ser cumprido nos exatos termos do aludido Estudo.

À vista disso, as inúmeras manifestações dos agravantes no sentido de que o Oficial de justiça extrapolou no cumprimento do mandado e acabou por cumprir em uma área total de 15.118,1496 hectares, ou seja, 709,7994 hectares a mais do que foi determinado, inovando no cumprimento de suas funções, restam em meras alegações
.”
(negritei).

Nessa trilha, perfeito o entendimento do d. Procurador de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“
Como visto, a decisão concessiva da liminar de reintegração, dentre outros pontos, foi exaustivamente analisada por esta e. Corte no ensejo do recurso de apelação interposto no âmbito da ação convertida em reintegração de posse integrada pela ora reclamante em seu polo ativo.

Essa matéria, em específico, chegou a ser analisada pelo Colegiado em recurso de agravo interno, oportunidade em que, no voto condutor, foi consignado o seguinte: [a decisão agravada] “foi clara ao determinar a remessa de ofício ao juízo de origem, a fim de que adote as providências necessárias para o cumprimento da decisão agravada, não havendo o que se falar em risco de cumprimento da decisão em área que não compreende a propriedade objeto da lide” (id. 185245184, p. 24).

Essa decisão transitou em julgado.

Portanto, a fim de que se mantenha a coesão da jurisdição, respeito deve ser conferido à decisão colegiada proferida pelo Tribunal de Justiça, que exerceu cognição exaustiva sobre a matéria em questão e determinou ao Juízo de origem, explicitamente, o cumprimento da ordem
.

Tudo o mais se afigura protelatório.”
(id. 220072696
– negritei).

Dessa forma, entendo que a presente Reclamação deve ser julgada totalmente procedente, a fim de que a r. decisão, que suspendeu o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em 20.09.2023, ante a possível necessidade do aguardo da perícia determinada nos autos da ação de cancelamento de georreferenciamento envolvendo as mesmas partes, seja cassada, à fim de que seja dado fiel cumprimento ao quanto determinado no v. acórdão proferido nos autos do RAIN n. 1000437-72.2021.8.11.0077.

Posto isto, conheço da reclamação e a
JULGO PROCEDENTE
.

Cuiabá, 04 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024